Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-04.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-04.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUANA SANTOS MELLO

APELADO: OSVALDO CORREA DE MELLO e outros

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE REDE ELÉTRICA DENTRO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOVER RETIRADA, EM TUTELA DE URGÊNCIA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. CUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA. CONTAGEM DE PRAZOS. DIAS CORRIDOS. NATUREZA MATERIAL DA OBRIGAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA DAS ASTREINTES JÁ PROMOVIDA QUANDO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PRINCIPAL E APELO ADESIVO IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME:
Ação movida por proprietário contra concessionária de energia elétrica (COELBA) para obrigar o deslocamento de rede elétrica e postes instalados
irregularmente
em sua propriedade, com pedido de indenização por danos morais. Empresa concessionária alega caso fortuito (pandemia COVID-19) para justificar descumprimento de tutela de urgência. Autor formula recurso adesivo pleiteando majoração de danos morais e reforma da sentença para restabelecimento do valor das multas diárias.

II.

ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
1. Descumprimento de tutela de urgência - Alegação de caso fortuito ou força maior (pandemia COVID-19) para justificar atraso no cumprimento de obrigação de fazer - deslocar rede elétrica. 2. Cumprimento parcial de decisão judicial - Realocação apenas dos fios, permanecendo os postes de concreto na propriedade. 3. Aplicação de dias úteis ou corridos para cumprimento de obrigação de fazer e incidência de multa cominatória (astreintes). 4. Adequação e proporcionalidade da multa diária e sua redução equitativa na sentença – ausência de abusividade, arbítrio do a quo. 5. Adequação do valor fixado para danos morais (R$ 20.000,00 – vinte mil reais). 6. Manutenção irregular de infraestrutura elétrica em propriedade privada sem desapropriação ou instituição de servidão administrativa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:
1.

Improcedente a arguição da tese de ausência de responsabilidade ante a pandemia COVID-19, eis que a solicitação administrativa
precedeu
o evento em quase dois anos (junho/2018 vs. março/2020), desconfigurando a imprevisibilidade. 2. Mantida a multa ante o descumprimento parcial, comprovado pela própria documentação da ré (realocação apenas dos fios, permanecendo os postes) - confissão. 3. Contagem das astreintes em dias corridos, tendo em vista a natureza material da obrigação de fazer, não processual. 4. Valor adequado ao porte da concessionária. Redução equitativa de 50% proporcional ao cumprimento parcial. 5.
Quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) adequado, considerando desgaste prolongado e mais de
60 reclamações
formuladas. 6. Violação constitucional ante a manutenção irregular de infraestrutura desautorizada e sem desapropriação ou servidão administrativa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:
1.
Negado provimento à Apelação da COELBA e ao Recurso Adesivo
de Osvaldo Corrêa de Mello, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. 2. COELBA condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Autor condenado ao pagamento de honorários recursais de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivo relevantes citados:

Art. 393, Código Civil; Art. 219, CPC/2015; Art. 537, CPC/2015; Art. 944, Código Civil; Art. 85, §§ 2º e 8º, CPC/2015; Art. 1.228, Código Civil; Art. 5º, incisos XXII e XXIII, CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA - Agravo de Instrumento nº 8001806-50.2022.8.05.0000; TJPR - 18ª Câmara Cível - nº 0036438-04.2023.8.16.0000; TJBA - Agravo Interno nº 8007781-58.2019.8.05.0000.1; TJBA - Apelação nº 8002498-96.2022.8.05.0146.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8000007-04.2021.8.05.0130
,

movidos, respectivamente,

por
Neoenergia - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
, e
Osvaldo Correa de Mello.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes recursos e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença desafiada, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04